Tribunal: TJSP
Processo: 1091652-41.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NÃO IMPLICA NULIDADE DE PLENO DIREITO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO CONTRATO – COBRANÇA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - APELAÇÃO PROVIDA